Tribunal: TJDFT
Processo: 0007372-75.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que o recorrente ostenta condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na prática de delitos, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.